Tribunal: TJPA
Processo: 0800227-63.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800227-63.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: CATERPILLAR GLOBAL MINING EQUIPAMENTOS DE MINERACAO DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURIDICO-TRIBUTÁRIA C/ ANULAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO NCPC.
PERICULUM IN MORA
INVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

I- O Estado pleiteia a concessão de efeito suspensivo para sustar imediatamente a decisão
a quo
que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscrito na divida ativa.

II- A verossimilhança das alegações do agravado diz respeito ao fato de estar sendo cobrado por um crédito tributário que esta sendo discutido na esfera administrativa e judicial.

III- O fundado receio de dano irreparável, por sua vez, se afigura presente na boa aparência do direito do agravado e na razoabilidade de sua pretensão de urgência.

IV-

A
s alegações sustentadas pelo Ente Estatal de que não se trata de deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, tampouco de substituição tributária, mas sim e tão somente de recolhimento antecipado do ICMS, serão devidamente apuradas
durante a instrução processual,

V-
In casu,
vislumbro a ocorrência de
periculum in mora
inverso, pois, em caso de não deferimento da tutela antecipada pelo Juízo
a quo
, certamente a autora ficaria submetida a atuação fiscal da Fazenda Pública.

VI- Recurso conhecido e improvido. Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo
M.M Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá
, proferida nos autos da
Ação Declaratória de Relação Jurídico-Tributária c/c Anulação de Crédito Tributário
, tendo como ora agravada
CATERPILLAR GLOBAL MINING EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA.

Narram os autos que, a empresa ora agravada, por razões de mercado, resolveu encerrar suas atividades no Estado do Pará, e para tanto, formalizou pedido de baixa cadastral perante a Administração Pública.

Informa que o Fisco Estadual instaurou Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF), no qual alegou suposta falta de recolhimento de ICMS do período compreendido entre 07/2009 a 12/2009, aplicando multa de 40% (quarenta por cento) do valor do tributo supostamente não recolhido.

Irresignada, a agravada apresentou tempestivamente, Impugnação Administrativa, relatando todos os fatos e fundamentos que ensejavam o cancelamento da autuação, passando a acompanhar o andamento processual do feito junto ao sitio oficial da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará, bem como através de contatos telefônicos constantes, sendo sempre informada que o referido processo encontrava-se aguardando prolação de decisão pelo órgão julgador, afirmando que em consulta ao procedimento, a situação do processo administrativo permanecia com o status: CERAT FISCALIZAÇÃO PREPARO P/ JULGAMENTO.

Ocorre que, em recente auditoria rotineira referente a sua situação fiscal na empresa junto ao Estado do Pará, foi surpreendida com a notícia de existência de crédito tributário, inscrito na Dívida Ativa em 21.03.2017, Certidão da Dívida Ativa nº 2017570005253-1, no importe de R$ 213.559,20 (duzentos e treze mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), pelo que ingressou com a ação declaratória de relação jurídico-tributária c/c anulatória de débito fiscal.

O Juízo de piso concedeu a liminar nos seguintes termos:

“(...) O perigo da demora exsurge dos riscos aos quais se submete a parte autora pela atuação fiscal da parte ré.

Por outro lado, não há perigo da irreversibilidade, visto que se improcedente o pedido, ao final, cabe ao fisco proceder à devida cobrança.

ISTO POSTO, com base no art. 151, V, do CTN, SUSPENDO a exigibilidade do crédito tributário advindo da inscrição em dívida ativa CDA nº 2017570005253-1, em 21.03.2017. (...)”

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Em suas razões (ID 357079),
aduz, em síntese, a inaplicabilidade do entendimento firmado pela Súmula 166 do STJ, a qual dispõe que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, ao afirmar que não é este o caso dos autos.

Assevera que no caso concreto, trata-se na verdade, de antecipação do pagamento de tributo referente à revenda a ser realizada pela contribuinte a outrem e não sobre a cobrança de tributo incidente nas transferências de mercadorias entre matriz e filial da requerente.

Afirma também não se tratar de caso de substituição tributária. Sustenta que o que há é tão somente a antecipação do recolhimento do tributo que será devido pelo próprio contribuinte na próxima operação, que será realizada por ele mesmo.

Argui que o regime de antecipação de recolhimento do ICMS tem previsão legal no art. 2º, §3º, da Lei nº 5.530/1989, sustentando a validade do crédito tributário expedido.

Colaciona jurisprudência sobre o tema.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo pretendido, determinando-se a sustação imediata da decisão recorrida, e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar definitivamente a decisão
a quo
.

Coube-me o feito por distribuição. Em decisão monocrática de ID nº 363666, indeferi o efeito suspensivo pretendido.

A empresa Agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo (ID 669368).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público a ensejar a intervenção do
Parquet
(ID 750165).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, r
essalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão, em casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação, suspendendo os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência, por conseguinte, que para a concessão de efeito suspensivo é imprescindível que se demonstre de forma cabal o perigo de dano, assim como a fumaça do direito.

Portanto, se faz necessário a presença, simultânea, do
fumus boni iuris
, que possa ser aferido por meio de prova sumária, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao recorrente com presumível direito violado ou ameaçado de lesão.

O presente recurso de agravo foi interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória do Juízo
a quo
que deferiu a liminar e determinou a suspensão do crédito tributário advindo da inscrição em dívida ativa consubstanciado na CDA nº 2017570005253-1, em 21.03.2017.

Pois bem.

O art. 151 do CTN prevê as possibilidades de suspensão do crédito tributário, isto é, apenas nas hipóteses dos incisos do citado artigo será considerada suspensa a exigibilidade do crédito tributário, quais sejam: quando do parcelamento do débito; depósito do montante integral; impugnação do recurso administrativo; antecipação de tutela ou ainda da concessão liminar, senão vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V -
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
; (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)

VI - o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

In casu
, a tutela antecipada foi deferida para suspender a exigibilidade do crédito tributário advindo da inscrição em dívida ativa da CDA nº 2017570005253-1, no importe de R$ 213.559,20 (duzentos e treze mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos).

Conforme entendimento consignado pelo magistrado
a quo
, no qual comungo no mesmo sentido,
“o perigo da demora exsurge dos riscos aos quais se submete a parte autora pela atuação fiscal da parte ré.”

E continua o magistrado:
“por outro lado, não há perigo de irreversibilidade, visto que se improcedente o pedido, ao final, cabe ao fisco proceder a devida cobrança
”.

A verossimilhança das alegações do agravado diz respeito ao fato de estar sendo cobrado por um crédito tributário que está sendo discutido na esfera administrativa e judicial.

O fundado receio de dano irreparável, por sua vez, se afigura presente na boa aparência do direito do agravado e na razoabilidade de sua pretensão de urgência.

Na espécie, não há que se falar em perigo da demora em favor do agravante. Pelo contrário, há
periculum in mora inverso
, pois, no caso de não deferimento da tutela antecipada pelo Juízo
a quo
, certamente a autora ficaria submetida a autuação fiscal da Fazenda Pública por um crédito que ao final da ação de conhecimento pode vir a ser julgado improcedente e conseqüentemente desconstituído/anulado.

Ressalto ainda que há controvérsia quanto a origem da cobrança, pois o agravante defende tratar-se de recolhimento antecipado de ICMS, nos termos do art. 2º, §3º, 55, parágrafo único e art. 62 da Lei 5.530/89 c/c art. 107 do anexo I do RICMS, aprovado pelo Decreto Estadual 4.676/01, enquanto que a parte agravada sustenta que a operação realizada refere-se a transferência de mercadorias entre filial e matriz.

Tais circunstâncias, somadas à ausência de suficiente demonstração do perigo de dano grave pelo agravante, e ainda, uma vez presentes os pressupostos do art. 300 do NCPC em favor do agravado, a decisão de piso deve ser mantida.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UM MESMO CONTRIBUINTE SITUADOS EM ESTADOS DISTINTOS DA FEDERAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I –
A mera saída física do bem de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, sem que ocorra a transferência efetiva de sua titularidade, não configura hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria.
II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (RE 1039439 AgR/RS; Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; Segunda Turma; j. 18/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 166-STJ. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS (RESp 1.125.133/SP E REsp 1116792/PB). PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
"1. O Supremo Tribunal Federal entende que o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 764196 AgR; Rel. Min. ROBERTO BARROSO; Primeira Turma; j. 24/05/2016)”

Ademais, vale destacar que as alegações sustentadas pelo Ente Estatal de que não se trata de deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, tampouco de substituição tributária, mas sim e tão somente de recolhimento antecipado do ICMS, serão devidamente apuradas durante a instrução processual, momento adequado para discussões dessa natureza.

Assim, não sendo possível analisar a questão de forma aprofundada, uma vez que se trata de juízo provisório que não comporta o exame exaustivo do mérito, vê-se que a pretensão do agravante não comporta provimento, sendo que maiores digressões a respeito das questões trazidas não são convenientes nesta oportunidade, sob pena de supressão de um grau de jurisdição e antecipação do julgamento.

Por todo exposto,
CONHEÇO

E

NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará
, mantendo a decisão de 1º grau em todos os termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de abril de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/04/2022